Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702888-97.2022.8.07.0020 RECORRENTE: VIVIANE CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 82, §2o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação de consumo entre a seguradora e a beneficiária se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos termos do art. 2o e 3o do CDC. 2. Conquanto abusiva a redução do percentual de indenização securitária em razão de alteração do estado civil da consumidora, na vigência da apólice, sem atualização da seguradora, não se verifica nenhuma violação aos direitos da personalidade da contratante, mas, tão somente, transtorno causado pelo procedimento adotado pela seguradora em razão da aplicação de cláusula contratual. 3. A restituição em dobro do indébito independe do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, que não se verifica no caso em exame, porquanto a cobrança se deu em virtude da existência de cláusula contratual que a previa, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples. 4. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, havendo condenação, o valor desta deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência. 5. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VI, 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil, defendendo que, em razão da indevida imposição de direitos e obrigações em contrato de seguro de automóveis a mulheres em face da alteração do seu estado civil, possui direito à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além do necessário ressarcimento dos danos morais sofridos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRJ e do TJMT. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VI, 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar o entendimento do Tribunal de origem acerca do direito à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e do ressarcimento aos danos morais sofridos, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005